Tribunal: TJBA
Processo: 8031494-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031494-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILDES LARANJEIRAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
BENEFÍCIO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica.

A parte agravante anexou à petição documentos como contracheque e declaração de imposto de renda, buscando demonstrar sua insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos acostados aos autos pela parte agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, admitindo o indeferimento apenas diante de prova em sentido contrário.

A documentação juntada — contracheque e declaração de imposto de renda — demonstra que a parte agravante aufere renda modesta, não havendo elementos que infirmem sua alegada condição de pobreza.

Indeferir o benefício nas condições apresentadas implica violação ao princípio do amplo acesso à justiça, assegurado constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante.

Tese de Julgamento
:

"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural pode ser afastada apenas por elementos objetivos constantes nos autos."

"2. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º; Lei n.º 1.060/1950, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8031494-52.2025.8.05.0000,

de Itabuna, em que são partes, como

Agravante,

IVANILDES LARANJEIRAS DA SILVA,
e como Agravada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01